Tribunal: STF
Processo: RE 90588
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
É inadmissível o reconhecimento do benefício do crime continuado nos crimes consumados ou tentados contra a vida, por ofenderem bens personalíssimos, como, na espécie, a vida: sob pena de estimular-se a criminalidade.
RE conhecido e provido.